Tribunal: TJSP
Processo: 3008505-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ção de depósito prioritário – Crédito da exequente que possui natureza alimentar – Prioridade do pagamento existente – Inteligência do artigo 100, § 2o da Constituição Federal e artigo 102, § 2o do ADCT com redação dada pela Emenda Constitucional no 99/2017 – Aplicação da Lei no 17.205/19 para limitação do pagamento do crédito de forma prioritária – Inadmissibilidade – Condenação judicial transitada em julgado antes da vigência da Lei Estadual n. 17.205/19 – Entendimento pacificado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 729.107/DF, afetado ao regime de repercussão geral (Tema n. 792) – Precedentes desta C. Câmara – Norma constitucional que possui eficácia imediata – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3008505-94.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de precatório – Crédito preferencial – Requisição de ordem prioritária (até 5 OPV) para pagamento de parcela do precatório – Decisão agravada que determinou a complementação de depósito prioritário – Crédito da exequente que possui natureza alimentar – Prioridade do pagamento existente – Inteligência do artigo 100, § 2o da Constituição Federal e artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de precatório – Crédito preferencial – Requisição de ordem prioritária (até 5 OPV) para pagamento de parcela do precatório – Decisão agravada que determinou a complementação de depósito prioritário – Crédito da exequente que possui natureza alimentar – Prioridade do pagamento existente – Inteligência do artigo 100, § 2o da Constituição Federal e artigo 102, § 2o do ADCT com redação dada pela Emenda Constitucional no 99/2017 – Aplicação da Lei no 17.205/19 para limitação do pagamento do crédito de forma prioritária – Inadmissibilidade – Condenação judicial transitada em julgado antes da vigência da Lei Estadual n. 17.205/19 – Entendimento pacificado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 729.107/DF, afetado ao regime de repercussão geral (Tema n. 792) – Precedentes desta C. Câmara – Norma constitucional que possui eficácia imediata – Decisão mantida – Recurso desprovido.